Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-72.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702427-72.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ALVES DE SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de petição veiculada por ELIO ALVES DE SOUSA, na qual pugna pela condenação da parte apelada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ao pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em virtude da não implementação da alteração status do benefício previdenciário que lhe foi concedido em juízo (ID 68380669). Sem razão. Destaque-se que o CPC instrumentaliza o Poder Judiciário com medidas coercitivas que recaem sobre o patrimônio ou sobre a pessoa em mora, devedora ou executada como a multa e a expedição de ordem judicial que, segundo o STJ, tem por objetivo forçar o devedor renitente a cumprir a obrigação específica. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado/responsável a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. Ou seja, a fixação das astreintes tem natureza de execução indireta e visa levar o obrigado a cumprir a determinação judicial no menor tempo possível, especialmente quando a medida precisa ser cumprida com urgência. No caso dos autos, não há falar em condenação do INSS em astreintes, pois as provas juntadas pelo INSS demonstram inequivocamente que houve cumprimento da decisão judicial (ID 69557783). Outrossim, a mera demora na implementação da medida, por questões burocráticas da própria estrutura do INSS, não se mostram suficientes para a condenação dessa entidade em multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, especialmente porque a medida em questão não se mostrava urgente. Desse modo, indefiro o pedido de condenação do INSS ao pagamento de multa diária. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator